Tribunal: TJMT
Processo: 1036775-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036775-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), CIZENANDO FRANCO COSTA - CPF: 353.440.756-34 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA. REQUISITOS PREEENCHIDOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por paciente idoso, portador de neoplasia maligna da próstata com metástases, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Enzalutamida 160 mg, não incorporado ao SUS, mas prescrito como única alternativa viável após falha de múltiplas linhas terapêuticas ofertadas pelo sistema público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF, que autorizam, de forma excepcional, o fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas do SUS.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que o Agravante é idoso, em estágio avançado da doença, e já esgotou as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS, conforme relatórios médicos e histórico de tratamentos anteriores.

4. A negativa administrativa foi formalizada com base na ausência de incorporação do medicamento.

5. Ainda que haja impugnação ao critério de incorporação da Enzalutamida, o parecer técnico emitido pelo NATJUS aponta estudos clínicos que atestam a eficácia do fármaco para o tratamento da enfermidade em questão.

6. Demonstrada a ausência de alternativa terapêutica eficaz e segura no SUS, bem como a imprescindibilidade clínica da medicação por meio de prescrição médica detalhada.

7. Comprovação documental da hipossuficiência financeira do Agravante.

8. A urgência decorre do risco iminente de progressão da doença e de morte, o que impõe a concessão da tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de Instrumento provido para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis o fornecimento do medicamento Enzalutamida 160 mg, conforme prescrição médica, limitado ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), com renovação da prescrição a cada 90 dias, com direcionamento primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Tese de julgamento
: "1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS é admissível, de forma excepcional, quando presentes os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 230; L. 8.080/1990, arts. 19-M a 19-R; L. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566.471/RN (Tema 6), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 25.08.2023; STF, RE 855.178/MG (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Cizenando Franco Costa, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento Enzalutamida 160mg, destinado ao tratamento de neoplasia maligna da próstata que acomete o idoso Agravante (id. 209876994 - autos de origem).

O paciente Cizenando Franco Costa busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, embora tenha se submetido a diversas linhas terapêuticas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde — incluindo cirurgia, radioterapia e quimioterapia com os fármacos Bicalutamida, Abiraterona, Zoladex, Docetaxel e Leuprorrelina —, houve progressão da doença, o que demonstra a ineficácia do tratamento padrão e a necessidade clínica da medicação pleiteada, conforme prescrição médica específica.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada se fundamentou na ausência de preenchimento dos requisitos previstos nos itens “B” e “D” do Tema 6 da repercussão geral do STF, mas que tal conclusão seria equivocada, à vista da existência de parecer técnico favorável à eficácia da Enzalutamida, laudo médico comprovando a imprescindibilidade do fármaco, além da hipossuficiência econômica do paciente.

Assevera que a decisão da CONITEC pela não incorporação do medicamento ao SUS foi fundada exclusivamente em critérios de impacto orçamentário, ignorando a superioridade da Enzalutamida em termos de eficácia e segurança quando comparada à Abiraterona, medicamento atualmente incorporado.

Aduz a ocorrência de risco iminente e irreversível à saúde e à vida, pleiteando, liminarmente, a concessão da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), para determinar o imediato fornecimento do medicamento, sob pena de esvaziamento da prestação jurisdicional.

Diante disso, o provimento do recurso, para que seja determinado aos Agravados, Município de Rondonópolis e Estado de Mato Grosso, fornecerem de forma contínua o medicamento Enzalutamida 160mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária (id. 323389378).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelo Relator substituto, Des. Jones Gattas Dias (id. 32406393).

As Fazendas Públicas Estadual e Municipal contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 325931890 e 338846396).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, pelo provimento do recurso (id. 340678371).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto acima, revela este recurso que a irresignação do Agravante, Cizenando Franco Costa, se refere à decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação retromencionada, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos etc.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por CIZENANDO FRANCO COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, objetivando a concessão da tutela provisória de urgência para compelir os requeridos ao fornecimento do Enzalutamida 160 mg.

A parte autora sustenta, em síntese, que é portador da patologia descrita como “
NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA-CA (CID10: C61)
”, com metástases em ossos e linfonodos e fazendo tratamento de “
SÍNDROME DE GUILLAIN BARRE
”, com urgência, do medicamento pleiteado em razão da gravidade de seu quadro clínico. [...] No caso em análise, a parte autora recorre ao Judiciário com o objetivo de compelir os requeridos a adotarem todas as medidas necessárias para o fornecimento do medicamento Enzalutamida 160 mg.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico, que apresentou parecer nos seguintes termos:

“Tecnologia: ENZALUTAMIDA

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão:

I – Qual é o diagnóstico do paciente?

Resposta; Neoplasia Maligna da Próstata (CID10: C61) . Considerando Receituário Médico Dr Mácrio Bonfim Reis - Oncologista - CRM/MT 16.502 - Santa Casa de Rondonópolis - 22/07/25 (fl 51); Exames: Anatomopatológico, PSA total, Antígeno Prostático Específico.

II – Qual é o medicamento pleiteado?

Resposta; O medicamento pleiteado é Enzalutamida 160mg .

III – Houve pedido administrativo para o fornecimento do medicamento?

Resposta; Sim .

IV – O produto possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)?

Resposta; O medicamento Enzalutamida 160mg possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária é indicado para o tratamento de homens adultos com câncer de próstata.
[...]

Diante das explicações realizadas e da fundamentação apresentada, conclui-se, em juízo de cognição sumária, que não foram cumpridas todas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, em razão do não atendimento ao requisito previsto no item “B” e “D” do Tema 6 do Supremo Tribunal Federal. [...]

À vista do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada.

DEFIRO a prioridade de tramitação processual por se tratar de pessoa idosa. [...]”

Irresignado, o
Agravante sustenta o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, destacando que já utilizou sem sucesso os medicamentos fornecidos pelo SUS, com progressão da doença. Além disso, há risco iminente de morte, bem como prescrição médica específica do fármaco Enzalutamida como única alternativa terapêutica viável.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, à luz dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral.

A Constituição Federal (arts. 6º e 196) assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado. Tal garantia é reforçada em relação às pessoas idosas, conforme dispõe o art. 230 da CF e o art. 3º do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), que asseguram proteção integral, com prioridade absoluta.

O texto constitucional também assegura que todos os entes federativos são concorrentemente responsáveis pelo cuidado da saúde da população (art. 23, II, da CR/88).

Contudo, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178 (Tema 793), o STF fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.” (Grifei.)

Nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) e reiterada no Tema 1234 (RE 1.366.243/SC), a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, somente é admissível de forma excepcional e cumulativa, mediante comprovação dos seguintes requisitos: (A) negativa administrativa formal de fornecimento; (B) ilegalidade do ato administrativo de não incorporação pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou mora na análise; (3) inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS; (C) comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança do medicamento, respaldadas por ensaios clínicos randomizados ou revisão sistemática/meta-análise; (D) imprescindibilidade clínica do tratamento mediante laudo médico fundamentado; e (E) incapacidade financeira do paciente.

No caso, a documentação médica acostada aos autos de origem revela que o Agravante, idoso com 65 anos, é portador de neoplasia maligna da próstata (CID-10: C61), com metástases em ossos e linfonodos, encontra-se em estado clínico avançado e sintomático, e já foi submetido a diversas linhas terapêuticas disponíveis no SUS – sem sucesso – inclusive uso de Bicalutamida, Abiraterona, Zoladex, Docetaxel e Leuprorrelina (ids. 204847032 e 204847035 - autos de origem).

O oncologista assistente, integrante da Santa Casa de Rondonópolis, prescreveu Enzalutamida 160 mg, destacando detalhadamente a urgência, a ineficácia dos tratamentos anteriores – alternativas disponíveis no SUS sem êxito, a inexistência de medicamento substituto no SUS com o mesmo princípio ativo – única mediação viável no momento - e o risco iminente de progressão da doença e óbito (ids. 204847032 e 204847035).

Além disso, destaca referências a evidências clínicas robustas (ensaios AFFIRM, PREVAIL, estudo de Khalaf et al.), indicando ganho em sobrevida global e livre de progressão com uso da Enzalutamida.

Há prova nos autos da negativa administrativa ao fornecimento do medicamento, sob a justificativa de sua não inclusão na RENAME nem incorporação ao SUS, bem como da hipossuficiência do Agravante, demonstrada por documentos bancários e previdenciários (id. 204846994 – autos de origem).

Com já pontuado na decisão anterior, o ponto nodal do indeferimento da tutela de urgência em primeiro grau repousou nos requisitos “B” (ilegalidade da não incorporação pela CONITEC) e “D” (ausência de comprovação robusta da eficácia e segurança com base em evidência científica de alto nível), conforme os parâmetros fixados no RE 566.471 (Tema 6) e ratificados no RE 1.366.243 (Tema 1234).

Ainda que a nota técnica do NATJUS não recomende o fornecimento por não integra A RENAME e não ser incorporado pela CONITEC, reconhece a existência de registro sanitário do fármaco na ANVISA, inexistência de incorporação, existência de pedido administrativo, bem como apresenta estudos clínicos favoráveis à eficácia do fármaco.

Como já assinalado na decisão anterior e no parecer ministerial
“
a própria CONITEC reconhece que, embora a Abiraterona tenha sido escolhida por razões econômicas, a Enzalutamida demonstra superioridade clínica, reduzindo em 60% o risco de progressão radiológica em comparação ao placebo — percentual significativamente maior do que os 34% observados com a Abiraterona — além de apresentar 15% mais segurança quanto a eventos adversos graves.

Ainda, o relatório evidencia que os fármacos não possuem o mesmo mecanismo de ação: enquanto a Abiraterona apenas inibe a produção de androgênios, a Enzalutamida bloqueia o receptor androgênico, interferindo diretamente no estímulo tumoral.”

[1]
.

Por sua vez, embora o requisito “D” do Tema 6 do STF exija a apresentação de ensaios clínicos randomizados de fase III ou revisão sistemática/meta-análise, o estudo trazido pelo Agravante, publicado em periódico de alto fator de impacto (
Lancet Oncology
), apresenta boa qualidade metodológica e pode ser admitido como evidência suficiente em situações excepcionais, marcadas por urgência, risco de morte ou sob fundamento de flexibilização principiológica do direito à vida.

Preenchidos os requisitos do precedente qualificado, estão demonstradas a probabilidade do direito e a urgência, evidenciada pelo risco concreto de morte diante da possível piora irreversível do quadro clínico com o atraso no início do tratamento, conforme relatórios médicos.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cizenando Franco Costa, para determinar ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Rondonópolis que forneçam o medicamento Enzalutamida 160 mg, conforme prescrição médica, limitado ao PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo), devendo ser renovada a cada 90 (noventa) dias.

Determino, ainda, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026